Tribunal: STF
Processo: ARE 1468682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que manteve a condenação do recorrente à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06. O acórdão restou assim ementado:  



    Apelação Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo Inviolabilidade de domicílio não configurada - Crime permanente - Repercussão geral reconhecida, por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO Firme o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial - Inteligência do art. 303, do Código de Processo Penal - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria comprovadas Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório Intuito mercantil demonstrado nos autos Condenação mantida Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas Pena-base no mínimo legal - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 aplicado na origem - Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso XI  da Constituição Federal. Aduz o recorrente, em suma, que o ingresso dos policiais na residência, quando da apreensão dos entorpecentes, não foi antecedida de fundadas razões.   



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 20.  



    4. O recurso não foi admitido na origem, em razão do óbice referente à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279 desta Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.  



    6. Conforme constou expressamente do acórdão recorrido, os policiais, ao averiguarem denúncia contra o recorrente, tiveram o acesso expressamente franqueado ao imóvel para as buscas, de forma que a eventual desconstituição desta conclusão exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279:  



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    7. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    8. Assim, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria, inegavelmente, necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.  



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    11. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente